Tribunal: TJDFT
Processo: 0733385-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733385-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA APARECIDA MEIRELLES SILVA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SILVANA APARECIDA MEIRELLES SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos da tutela antecipada requerida em caráter antecedente (Processo no 0704084-76.2020.8.07.0019), ajuizada contra ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA – ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à agravada que promova o custeio integral do tratamento necessário aos cuidados da saúde da agravante, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento. Em suas razões recursais, a agravante narra ter sido diagnosticada com quadro de Síndrome de cervicobraquialgia (CID M53-1) incapacitante, com alterações degenerativas espondilodiscais e, em razão da intratabilidade do quadro de saúde com medidas conservadoras, decorrente da dor intensa que acomete a agravante e a impede de realizar suas atividades diárias, foi solicitada autorização para a realização de procedimento recomendado pelo médico assistente; o pedido, porém, foi negado, em razão do não cumprimento do período de carência. Diz que o tratamento não pode mais ser adiado, sem colocar em risco a sua vida, devendo ser submetida ao procedimento imediatamente. Destaca o periculum in mora e a presença dos requisitos necessários para autorizar o pedido de urgência, em especial pelo fato de se tratar de doença degenerativa capaz de trazer danos irreparáveis. Aduz que a sua situação clínica é urgente e demanda a realização dos procedimentos de forma imediata. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, e a concessão liminar do pedido, para autorizar a imediata realização do procedimento cirúrgico, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recursal não realizado em razão do pedido de gratuidade de justiça. Junta documentos. Intimada para instruir o recurso com novo relatório médico, no qual deve ser declarado pelo médico assistente, de forma taxativa, se, diante do quadro de saúde da agravante, a realização da cirurgia prescrita configura situação de urgência ou emergência, que implique risco à vida da paciente ou lesões irreparáveis, a agravante apresentou a petição de ID 19062456, acompanhada de um áudio e uma foto. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. A agravante é beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão celebrado em 21/05/2020, tendo sido indicada pelo médico assistente a realização de cirurgia para o tratamento do quadro de cervibraqualgia incapacitante e de alterações degenerativas. Contudo, não obstante a indicação cirúrgica, o plano de saúde indeferiu o pedido, em razão da ausência do cumprimento do prazo de carência, conforme e-mail encaminhado pelo Hospital Santa Lúcia, constante dos autos de origem. Segundo dispõe o artigo 35-C, da Lei no 9.656/98, ainda que no período de carência, é obrigatória a cobertura de atendimentos nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Visando esclarecer se o quadro de saúde da agravante se enquadra no artigo acima transcrito, foi oportunizada a juntada de nova declaração do médico assistente que atendesse ao exato teor da lei; porém, conforme se observa da petição de ID 19062456, o médico assistente recusou-se a fornecer outro relatório médico e, do que consta do áudio que acompanha a petição, a recusa se deu pelo fato de o médico ter declarado que não poderia atuar em desconformidade com os preceitos estabelecidos pela categoria. Dessa forma, em que pese o quadro de saúde da agravante, não há nos autos, por ora, elementos que permitam concluir se tratar de situação de emergência que autorize a concessão do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, apresente documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência. Intime-se a agravada para responder ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator